Tribunal: TJDFT
Processo: 0749417-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA, em cujo título o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento das diferenças da contribuição patronal ao fundo de previdência complementar e relativa às horas-extras devidas ao autor, bem como condenou a PREVI à revisão do respectivo benefício de aposentadoria. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a PREVI impugnou o pedido, ao argumento de que o cumprimento de sua obrigação está sujeito a condição de o Banco do Brasil recolher previamente a diferença de sua cota-parte, o que ainda não aconteceu. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que o título executivo constituiu duas obrigações: a do Banco do Brasil recolher as diferenças devidas de sua cota-parte e a da PREVI revisar o benefício de aposentadoria do autor e pagar as diferenças. Não há no título executivo a imposição de que uma obrigação seja exigida somente após o cumprimento da outra. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Em reforço de sua tese, citou parte da fundamentação da decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e discorreu acerca da legitimidade de o autor exigir o pagamento devido pelo Banco do Brasil à PREVI. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação. Inicialmente deixou de recolher o preparo. A seguir, pagou em dobro a taxa judiciária (ID 78299593). É o relatório. Decido. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que o Banco do Brasil deveria efetuar o recolhimento das diferenças de sua cota-parte antes que a entidade de previdência privada (PREVI) fosse obrigada a pagar as diferenças de complementação de aposentadoria ao exequente (ID 252481074). Pede a reforma da decisão que determinou o pagamento imediato pela PREVI, condicionando o pagamento à comprovação do efetivo repasse das contribuições pelo Banco do Brasil. 2. O exequente apresentou resposta (ID 253108067). Sustenta que não há determinação judicial expressa que condicione o pagamento das diferenças pela PREVI ao repasse prévio das contribuições pelo Banco do Brasil. Argumenta que a impugnação apresentada pela PREVI tem caráter protelatório e não encontra respaldo nas decisões constantes dos autos, pois o valor devido já foi homologado e atualizado conforme determinação judicial. Requer o prosseguimento da execução, inclusive com bloqueio de valores, caso não haja pagamento espontâneo pela entidade. 3. É o breve relato. 4. O acórdão que definiu o título executivo foi publicado com a seguinte ementa: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO. JUSTIÇA TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. 1. Efetivado o pagamento de horas extras por força de decisão judicial prolatada após a data de aposentadoria do empregado, revela-se imperiosa a integração desses valores à base de cálculo da complementação de aposentadoria, fazendo o autor jus ao pagamento das diferenças daí decorrentes. 2. A fim de se preservar o equilíbrio atuarial, determina-se a incidência de contribuições obreiras e patronais em favor da entidade de previdência privada, nos termos do seu Regulamento. Assim, deve o órgão empregador efetivar o recolhimento das diferenças de sua cota-parte, sendo que, quanto ao empregado, sua participação deverá ser deduzida do saldo a ser apurado em sede de execução, tudo de molde a preservar a correspondente fonte de custeio e o princípio da contributividade. 3. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 752980, 20130110547810APC, Relator(a): OTÁVIO AUGUSTO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/01/2014, publicado no DJe: 28/01/2014.) 5. O acórdão que constitui o título executivo judicial (Apelação no 20130110547810APC, 3a Turma Cível do TJDFT) determinou expressamente: A inclusão das horas extras reconhecidas judicialmente na base de cálculo da complementação de aposentadoria do exequente; O recolhimento das diferenças de cota-parte pelo Banco do Brasil à PREVI; O recálculo e pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria pela PREVI ao exequente (ID 72109989 - Pág. 18). 6. Não há no título judicial qualquer condicionamento do pagamento pela PREVI à prévia comprovação do recolhimento das contribuições pelo Banco do Brasil. Eventual descumprimento por parte do Banco do Brasil pode ser objeto de execução própria, não podendo a PREVI se eximir do cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. 7. A impugnação apresentada pela PREVI, portanto, não encontra respaldo no título executivo, tratando-se de alegação que não impede o prosseguimento da execução. 8. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela PREVI. 9. Intimem-se. 10. Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A necessidade de recomposição da reserva matemática é conditio sine qua non para se operar o pagamento de qualquer benefício em favor do participante/assistido. Essa determinação decorre de lei, não sendo por outro motivo que o acórdão determinou o recolhimento pelo Banco do Brasil S/A da sua conta parte em favor da entidade de previdência privada. Consequentemente, releva-se plausível a tese recursal acerca da necessidade de se determinar primeiramente ao Patrocinador ou Instituidor o recolhimento da sua cota parte para a recomposição da reserva matemática, para só então se dirigir a pretensão em desfavor da PREVI e para pagar o benefício continuado. Evidentemente que, em tese, seria possível apenas efetuar o cálculo do reflexo das horas extras sobre o benefício, porém o desembolso dessa diferença ficaria condicionado à recomposição da reserva matemática conforme já salientado. Mas ocorre que, nesse ponto, o risco de dano se revela em favor da recorrente, uma vez que não possui patrimônio próprio, apenas administra bens dos participantes/beneficiários, ainda assim estaria sendo compelida a pagar o benefício sem a respectiva constituição fonte de custeio. Considerando que o trabalhador é o titular do direito e o beneficiado pela decisão judicial, resta-lhe assegurado igualmente a legitimidade para exercer da pretensão contra o Banco do Brasil S/A. Mas tal discussão não é o objeto deste recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão agravada e no que toca o prosseguimento do procedimento forçado contra a PREVI sem antes se efetuar a liquidação do débito do Patrocionador e a transferência do crédito à PREVI. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator